Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.

I – A citação por edital foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II, e §3o, do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade.

II – A pretensão de recebimento de dívida líquida decorrente de arrendamento mercantil prescreve em cinco anos, art. 206, §5o, inc. I, do CC e, observada a regra do art. 240, §1o, do CPC, não há prescrição a ser reconhecida. Rejeitada a prejudicial.

III – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

IV – Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

V – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.